Tribunal: TCU
Processo: 010.812/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1.231/2022-TCU-Plenário, de minha relatoria, que trata de auditoria realizada com o intuito de avaliar a conformidade na aquisição de medicamentos adquiridos por secretarias de saúde (FOC Medicamentos) de municípios do Estado do Espírito Santo, com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante transferências de recursos financeiros àquele ente estadual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do disposto nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1231/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Luciano Henrique Sordine Pereira e Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU. Valor (R$) Data 2.856,00 6/9/2016 25.801,40 6/9/2016 87.340,72 6/9/2016 8.544,00 6/9/2016 10.290,00 6/9/2016 4.700,00 16/9/2016 15.680,00 16/9/2016 17.250,00 16/9/2016 32.900,40 16/9/2016 45.600,00 26/9/2016 14.448,00 26/9/2016 44.260,88 26/9/2016 6.798,00 26/9/2016 5.382,00 26/9/2016 19.250,00 18/11/2016 8.250,00 26/12/2016 4.800,00 26/12/2016 9.2. aplicar a Luciano Henrique Sordine Pereira e à Distribuidora de Medicamentos Brasil Miracema Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo e aos responsáveis a presente deliberação.